Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705338-79.2023.8.07.0019 RECORRENTE: GABRIEL FREIRE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM DELEGACIA. PROVA RELEVANTE. FALECIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO JUDICIAL. PROVA IRREPTÍVEL. ART. 155 CPP. FRAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA. POSSIBILIDAE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado subtraiu para si bens de terceiro mediante grave ameaça, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 157 do Código Penal. 2. Verificado que a vítima faleceu antes da audiência de instrução e julgamento, é possível fundamentar a sentença condenatória com base no depoimento da vítima prestado em delegacia, tendo em vista se tratar de prova irrepetível, nos termos do art. 155 do CPP, especialmente quando corroborada por demais elementos probatórios. 3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada 5. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização 6. Não se verifica bis in idem na avaliação negativa da conduta social, pela prática de crime durante a execução penal, com a prática de falta grave, já que voltadas a responsabilização de natureza distinta: penal e administrativa, respectivamente, que, como cediço, possuem regramento próprio e são não só independentes entre si, mas cumulativas 7. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por ausência de provas idôneas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante do contexto probatório dos autos, denotam-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes uns com os outros e reforçam as declarações prestadas em sede inquisitorial, a fim de comprovar, com segurança, que o acusado, entrou na residência da vítima e, mediante grave ameaça, subtraiu bens desta para si. Corrobora com a versão dos fatos o depoimento da vítima em delegacia, a qual, por já ter falecido, não pode ser ouvida em juízo, mas identificou o réu como o autor do crime sem demonstrar qualquer dúvida.(...) De outro lado, a versão dos fatos apresentada pelo réu está totalmente isolada do contexto probatório dos autos e a defesa não foi capaz de ao menos impor dúvida quanto aos fatos imputados ao réu.” (ID 69943802). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003